Tribunal: TJDFT
Processo: 0725037-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0725037-45.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: FRANCISCO JOSE DOS SANTOS AGRAVADO: COMANDANTE DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Francisco José dos Santos contra a r. decisão proferida pela Auditoria Militar e Vara de Precatórias do Distrito Federal que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo n.o 0735080-90.2025.8.07.0016, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: “Vistos etc. Trata-se de ação anulatória de ato administrativo com pedido de tutela de urgência ajuizada por FRANCISCO JOSÉ DOS SANTOS contra o COMANDANTE- GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL e o DISTRITO FEDERAL, em razão de atos praticados no Conselho de Disciplina no 2010.0001.0074.0013 movido em seu desfavor (ID 198665995). Para tanto, o autor narra que foi transferido para a inatividade em 30/06/2016, tendo sido condenado em 08/11/2022 por crime ocorrido em 2009. Após regular tramitação, o Conselho considerou o requerente parcialmente culpado e capaz de permanecer nas fileiras da Corporação. O procedimento administrativo foi suspenso em 2014 até que o processo criminal fosse finalizado. Em 14 de novembro de 2024, a Comandante- Geral da PMDF determinou a exclusão do militar das fileiras da corporação. O militar sustenta que houve ilegalidades na tramitação do Conselho de Disciplina, além da não conclusão da expulsão em processo autônomo, o que, em sua visão, feriu direitos constitucionais do militar. Alega ainda que há falta de relação entre a decisão do Conselho de Disciplina, o parecer correcional e a decisão da Comandante Geral da PMDF e requer a declaração da prescrição administrativa do feito ante o disposto no §1o do artigo 1o da Lei no 9.873/99. Teceu comentários sobre a cassação dos seus proventos e a situação de inatividade em que se encontrava quando foi excluído da PMDF Ao final, pleiteia a concessão da liminar a fim de suspender os efeitos da Portaria 023 de 14/112024 com o retorno do pagamento dos proventos do militar e todos os direitos previstos na legislação castrense. A análise do pedido liminar foi postergada para momento posterior à manifestação do Distrito Federal (ID 233559744). O Distrito Federal apresentou contestação e juntou documentos (ID 238482591 e seguintes). É o relatório. DECIDO. No caso dos autos, o autor requer a declaração de nulidade do Conselho de Disciplina movido em seu desfavor. Todavia, em uma análise superficial dos autos, peculiar ao pleito antecipatório, não vislumbro a ocorrência de quaisquer dos requisitos necessários para a concessão do pleito liminar. Registra-se que, prima facie, o relatório do Conselho de Disciplina possui caráter meramente opinativo, não vinculado a autoridade policial militar em sua decisão final. Ademais, ante a suspensão do procedimento administrativo até a conclusão do processo penal, não há que se falar, até o presente momento, em prescrição administrativa do feito. Além disso, não há nos documentos juntados qualquer demonstração de que houve nulidade no decorrer do Conselho de Disciplina em análise. Com tais considerações, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada. Intime-se a parte autora para que apresente réplica no prazo legal. Após, vista ao Ministério Público para manifestação no prazo de 15 (quinze) dias. Tudo atendido, venha o feito concluso para saneamento. Alega o Agravante, em suma, que a exclusão das fileiras da PMDF e a consequente cassação dos proventos de inatividade foram realizadas sem a instauração de novo processo administrativo autônomo, após o trânsito em julgado da condenação penal. Sustenta que a medida afronta os princípios do devido processo legal, ampla defesa e segurança jurídica, além de configurar enriquecimento ilícito da Administração Pública. Pontua, ainda, que a aposentadoria constitui direito adquirido e que a penalidade de cassação dos proventos não encontra respaldo legal, especialmente em razão da ausência de previsão expressa no art. 92 do Código Penal. Acrescenta que a Administração Pública permaneceu inerte por mais de cinco anos após a conclusão do Conselho de Disciplina, o que configuraria a prescrição da pretensão punitiva, nos termos da Lei n.o 9.873/99. Destaca, por fim, o caráter alimentar dos proventos e o risco de dano irreparável à sua subsistência e de sua família. Requer a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, a fim de suspender os efeitos da Portaria n.o 023/2024, restabelecendo o pagamento dos proventos de inatividade. No mérito, pede a reforma da r. decisão, para que seja concedida tutela de urgência. Preparo dispensado, por ser parte beneficiária de justiça gratuita. É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação da tutela recursal, no entanto, exige, cumulativamente, plausibilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese em exame, o Agravante postula a suspensão dos efeitos da Portaria n.o 023/2024, que determinou sua exclusão da PMDF e a cassação dos proventos de inatividade, sob o argumento de ausência de processo administrativo autônomo e ocorrência de prescrição administrativa. Contudo, em juízo de cognição sumária, verifico que a exclusão do Agravante decorreu de regular processo administrativo disciplinar, e não de forma automática em razão da sentença penal condenatória. O PAD observou todas as garantias constitucionais, inclusive o contraditório e a ampla defesa, e foi conduzido por autoridade competente e com motivação clara e suficiente. Verifica-se que, no referido processo administrativo, o Agravante obteve efeito suspensivo a fim impedir a executoriedade de sua exclusão até o julgamento da Ação Penal n. 200904418256 (44185-80.2009.8.09.0044). Assim, resolvida a ação penal, o processo retornou o seu trâmite normal e foi imposta a penalidade, em razão do processo administrativo. Assim, a alegação de que a exclusão teria sido determinada exclusivamente com base na condenação penal não encontra respaldo nos autos. Ao contrário, a decisão administrativa foi fundamentada em condutas funcionais graves, praticadas enquanto o Agravante ainda se encontrava na ativa, e que revelaram incompatibilidade com os deveres e a dignidade da função militar. Confira-se (Id. 238483651 dos autos de origem): “Trata-se da ocorrência de causa resolutiva do efeito suspensivo relacionado ao Recurso Administrativo (151501222, págs. 2/21), interposto pelo militar FRANCISCO JOSÉ DOS SANTOS, Mat. 19.028/4, endereçado ao então Governador do Distrito Federal (Sr. Rodrigo Rollemberg), em face de ato do Comandante-Geral da Polícia Militar do Distrito Federal à época, que, após analisar o Conselho de Disciplina n. 2010.001.0074.0013 (138475467), determinou a exclusão do Militar das fileiras da Corporação (150463312, págs. 63/65). Em síntese, após regular instrução do Conselho de Disciplina n. 2010.001.0074.0013, o acusado FRANCISCO JOSÉ DOS SANTOS, Mat. 19.028/4, foi julgado incapaz de permanecer nas fileiras da corporação e determinada a sua exclusão das fileiras da Corporação. Contudo, em sede de recurso administrativo dirigido ao então Exmo. Sr. Governador do Distrito Federal (Sr. Rodrigo Rollemberg), foi atribuído efeito suspensivo ao pedido, de modo que o policial em questão obteve a suspensão da executoriedade de sua exclusão até o julgamento do processo judicial criminal, a saber: Ação Penal n. 200904418256 (44185-80.2009.8.09.0044), nos termos do Despacho do Governador, de 14 de outubro de 2015 (150464268). (...) Por meio do Ofício 71 (149867786), a PMDF encaminhou os autos à SSP, com a informação do trânsito em julgado da ação penal e destacou a necessidade de nova manifestação da autoridade recursal para cessar o efeito suspensivo anteriormente atribuído (Governador) (...)” Reforço que a exclusão de militar reformado é permitida quando fundada em conduta pretérita grave, apurada em PAD regular, não havendo que se falar em violação ao princípio da segurança jurídica ou em enriquecimento ilícito da Administração. Ademais, não se verifica, em juízo de cognição sumária, a ocorrência de prescrição administrativa, uma vez que o procedimento foi suspenso por decisão do Governador do Distrito Federal até o trânsito em julgado da ação penal, o que se deu apenas em 8.11.2022. A exclusão foi efetivada em 14.11.2024, dentro do prazo legal, conforme o art. 1o, §1o, da Lei n.o 9.873/99. Por fim, embora os proventos de inatividade possuam natureza alimentar, não se vislumbra, no caso concreto, a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento com efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 29 de junho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora